Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742082-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: KÁTIA CELESTE GONÇALVES COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL PELA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/93 E DA MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada para afastar a prejudicial de prescrição e definiu como base de cálculo os valores apresentados pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento para reconhecer a prescrição, decotar o valor a maior e para alterar o índice de correção monetária. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Prejudicial de prescrição afastada. Prejudicial afastada. 3. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 790. Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. 5. Quanto à correção monetária, é necessário observar o disposto no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), considerando a condenação judicial de natureza tributária e a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros encargos, conforme já fixado no acórdão da ação coletiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para decotar ao excesso de execução e limitar a devolução dos valores devidos à título de contribuição previdenciária até a vigência da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, insurgindo-se contra a limitação temporal imposta. Defende a imutabilidade da coisa julgada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no que tange ao indicado malferimento aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É importante registrar que ambas as partes ofereceram embargos declaratórios, que foram restaram desprovidos em votação unânime (ID 35155170). Então, o sindicato substituto interpôs recurso especial para buscar o pagamento entre jan/1992 e jul/99, pleiteando seja aplicado o entendimento de necessidade de lei local para fixação de alíquota previdenciária diferenciada. Constato que o título executivo fixou o termo final para a restituição dos valores cobrados: o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal” (ID. 36954534). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016